Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. INVIABILIDADE. PRÉVIA OITIVA. NECESSIDADE.
1. A transação que recai sobre direitos contestados deve ser feita por escritura pública ou por termos nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz, conforme art. 842, in fine, do Código Civil.
2. A ausência de assinatura da parte reivindicante da partilha de bens em termo de transação, em que os renuncia, não pode ser homologada, pois negócio jurídico solene, cujos efeitos só serão produzidos se consumado de acordo com a forma prescrita em lei.
3. Por outro lado, inviável a rejeição do pedido de homologação de acordo, sem prévia oitiva das partes, de modo a oportuniza-las a realiza-lo na forma prevista em lei. Inteligência do art. 9o do CPC.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.